Tribunal: TJES
Processo: 5011445-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011445-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIRA VENTURA NEVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011445-58.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ADENIRA VENTURA ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO DO CARTÃO PARA COMPRAS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FATURAS
. UTILIZAÇÃO ADMITIDA PELA AUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO PRODUTO. COBRANÇA DECORRENTE DO USO EFETIVO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIR E DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A
em face da sentença (ID 15344294) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, condenando o recorrente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 15344295), a parte recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação, pois a autora assinou presencialmente a proposta
. Afirma, ademais, que a autora convalidou o negócio ao utilizar o cartão de crédito para compras diversas
. Pede a improcedência dos pedidos, o afastamento da restituição em dobro e da condenação por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 15344306), pugnando pela manutenção da sentença e admitindo que "acabou utilizando" o cartão
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A Secretaria do Juízo a quo certificou a tempestividade e o regular preparo do recurso (Certidão ID 15344304)
. O preparo foi comprovado (ID 15344296)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade
e o preparo
, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece reforma integral.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

O juízo de origem, alinhado à tese de proteção ao consumidor hipervulnerável, reconheceu o vício de consentimento, citando ser prática contumaz dos bancos "estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem expressa concordância dos clientes" (trecho da sentença citado nas contrarrazões). Tal entendimento usualmente se ampara no Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES
, que anula o RMC quando o consumidor buscava apenas um empréstimo comum.

Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente (Banco Agibank) logrou êxito em demonstrar fato que afasta a aplicação do referido enunciado e convalida o negócio jurídico: o uso efetivo do cartão pela consumidora.

O banco juntou aos autos (ID 15344295) a proposta de adesão assinada pela autora em 28/09/2016
, bem como diversas faturas
. As faturas demonstram, de forma inequívoca, que a autora utilizou o cartão de crédito em sua função precípua, qual seja, compras no comércio, listando despesas em "RESTAURANTE CARBAR", SUPERMERCADOS
e "LANCHONETE"
.

O uso do plástico para compras rotineiras é um comportamento concludente que demonstra a ciência e a aceitação do produto. Corrobora essa conclusão a admissão expressa da própria Recorrida em suas contrarrazões (ID 15344306), onde afirma que, embora não tenha solicitado, "este enviou referido cartão para a autora, e esta acabou utilizando"
.

A justificativa de que o utilizou "entendendo que se tratava de um cartão de seu benefício"
é inverossímil, pois o uso de um cartão para pagar despesas em um restaurante
é ato incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza de "cartão de crédito".

Dessa forma, o uso voluntário e consciente do cartão pela consumidora para compras pessoais convalida o negócio jurídico (art. 111, CC), suprindo eventual vício de informação na origem. Sendo o contrato válido e os descontos (RMC) decorrentes do uso efetivo do crédito, a cobrança realizada pelo Banco Recorrente constitui exercício regular de direito.

Por conseguinte, não há ato ilícito, falha na prestação do serviço, dever de restituir (pois os descontos visavam abater a dívida do cartão) ou dano moral a ser indenizado. A sentença, portanto, deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO AGIBANK S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)